Tribunal: TCU
Processo: 025.381/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9578/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de José Valmir Ramos Lacerda e Venilton Carlos de Macedo Cardoso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do FNS/MS. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a análise realizada pelo diretor da AudTCE (peça 149), secundado pelo titular da unidade (peça 150), na qual conclui pela ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento contra os ex-prefeitos responsáveis no âmbito deste procedimento, sugerindo o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 151); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 24/7/2013 (peça 3), data em que se tomou conhecimento das irregularidades por meio do Relatório de Auditoria no 11.965 (art. 4°, inciso IV), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 8/8/2013 (peça 9), data do Parecer Técnico 1674, que ratificou as irregularidades identificadas no referido relatório de auditoria (primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária), conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 8 do pronunciamento da subunidade, peça 149, p. 2), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício 223/2016 (peças 14 e 16), recebido em 8/6/2016 , e a emissão do Parecer 6/2020 (peça 10), de 13/3/2020 , foi superior a três anos, restando configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.381/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Valmir Ramos Lacerda (XXX.849.504-XX); Venilton Carlos de Macedo Cardoso (XXX.194.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araripina - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Tadeu Reis Modesto (OAB-PE 7275), representando Jose Valmir Ramos Lacerda.